Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-64.2019.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000866-64.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0001-74 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. CONTRAPRESTAÇÃO EM SACAS DE SOJA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REEMBOLSO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pleito inicial,

reconhecendo como legítima a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) apurada pelo contribuinte, no valor de R$ 26.057.411,85.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se o fisco municipal adotou metodologia adequada para fixar a base de cálculo do ITBI incidente sobre direito real de superfície com contraprestação variável e futura; (iii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda é elevado; e (iv) saber se o ente público está obrigado a reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito recursal torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

4. A sentença deve ser submetida à remessa necessária por envolver valor superior ao limite legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

5. Não há que falar em cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, operando-se a preclusão.

6.
A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional.

7. No caso, o ente municipal incorreu em erro metodológico ao cumular valores contratuais distintos e projetar, de forma linear e sem critérios financeiros ou temporais, cotação atual da saca de soja sobre obrigações futuras escalonadas, o que artificialmente majorou a base tributável.

8. Ausente impugnação específica à metodologia e às conclusões do laudo técnico apresentado pela contribuinte, impõe-se o reconhecimento de sua idoneidade probatória.

9.
O STJ firmou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade somente é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando esses valores forem elevados.

10. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos.

11. A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido em parte e não provido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de invocar, em sede recursal, cerceamento de defesa pela não determinação de ofício da mesma prova que deixou de requerer quando instado contraria a boa-fé processual e o princípio da cooperação; 2. É ilegítimo o arbitramento da base de cálculo do ITBI fundado em metodologia que desconsidere critérios econômicos e financeiros do negócio jurídico efetivamente celebrado; 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o proveito econômico da demanda for elevado, impondo-se a aplicação das faixas progressivas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; 4. A isenção de custas conferida a entes públicos pela legislação estadual não os exime do dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 11, e 496, I e §§ 3º e 4º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113); STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp n. 1.955.391/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJMT, N.U 0000006-50.2011.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2026; TJMT, N.U 1003491-03.2021.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
contra a sentença (Id. 335125946) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FAZENDA IOWA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “
a) reconhecer

o valor do negócio jurídico estipulado em R$ 26.057.411,85 (vinte e seis milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) e, consequente do ITBI devido, no valor de R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e, assim; b) declarar que o ITBI devido foi devidamente quitado e não há qualquer saldo remanescente; c) determinar a manutenção do registro da Escritura de transmissão perante o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/ MT”
.

Em sede de embargos de declaração, o Município foi condenado ao reembolso das custas processuais antecipadas (R$ 9.060,15) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido — definido como a diferença entre o valor exigido pelo fisco (R$ 2.409.092,86) e o reconhecido judicialmente (R$ 521.148,24) —, totalizando a verba honorária em R$ 151.035,57.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve violação ao princípio da legalidade e ao artigo 148 do CTN, pois o cálculo administrativo do imposto observou critérios técnicos e o Código Tributário Municipal; (ii) a instrução probatória foi inadequada e unilateral, baseando-se exclusivamente em laudo apresentado pela autora sem a realização de perícia judicial imparcial, o que configuraria cerceamento de defesa; (iii) os honorários advocatícios foram fixados erroneamente sobre um proveito econômico hipotético, defendendo a aplicação da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) por se tratar de demanda declaratória sem condenação pecuniária; e, (iv) o reembolso de custas é indevido em razão da isenção conferida aos entes públicos pela Lei Estadual nº 7.603/2001.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial; subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a anulação da sentença, a fim de que seja determinada a realização de perícia judicial; caso mantida a procedência, seja afastada a condenação ao reembolso de custas processuais e a reforma dos honorários advocatícios, com a sua fixação por apreciação equitativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 335125956).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 351260391).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR (CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo.

Entretanto, não consta nenhuma fundamentação específica quanto ao pedido, sem demonstrar a probabilidade de direito ou risco de dano grave para o deferimento do pleito, requisitos exigidos pelo § 4º do art. 1.012 do CPC para o deferimento da medida.

Ademais, com o julgamento do presente recurso, resta prejudicado o pedido.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do pedido
.

VOTO – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, verifica-se que o d. Juízo
a quo
não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

Nos termos do art. 496, I, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública, em regra, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte e um mil cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor superior ao limite de cem salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC, e ausente qualquer das hipóteses de dispensa previstas no § 4º do mesmo artigo, impõe-se, nos termos do
caput
e inciso I, a remessa necessária.

Pelo exposto,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, o Município de São José do Xingu (MT) arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o decisum se amparou exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora, sem oportunizar a produção de prova pericial imparcial ou a adequada instrução probatória acerca da avaliação do imóvel para fins de ITBI.

Ocorre que o Município, na condição de parte requerida, não apresentou contestação dentro do prazo legal, apresentando simples manifestação em momento posterior, em que afirmou genericamente que o laudo pericial produzido de forma unilateral “não traduz a realidade dos fatos”
(Id. 335125930, p. 04).

Ademais, embora regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 335125942), o apelante quedou-se inerte, de modo que se operou a preclusão quanto à produção de provas.

Sobre a questão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se admite posterior alegação de nulidade processual pela parte que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte no momento oportuno. Vejamos:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ ‘
A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo
.’ (AgInt no AREsp 1414770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)
”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.955.391/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
[g.n.].

Em mesmo sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
a pretensão de invocar, em sede recursal, cerceamento de defesa pela não determinação de ofício da mesma prova que deixou de requerer quando instado contraria a boa-fé processual e o princípio da cooperação (CPC, art. 6º)
”. (TJMT, N.U 0000006-50.2011.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de

remessa necessária (
ex officio
) com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São José do Xingu (MT)
contra a sentença (Id. 335125946) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Fazenda Iowa Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “
a)
reconhecer

o valor do negócio jurídico estipulado em R$ 26.057.411,85 (vinte e seis milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) e, consequente do ITBI devido, no valor de R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e, assim; b)
declarar
que o ITBI devido foi devidamente quitado e não há qualquer saldo remanescente; c
) determinar
a manutenção do registro da Escritura de transmissão perante o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/ MT”
.

Em sede de embargos de declaração, o Município foi condenado ao reembolso das custas processuais antecipadas (R$ 9.060,15) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido — definido como a diferença entre o valor exigido pelo fisco (R$ 2.409.092,86) e o reconhecido judicialmente (R$ 521.148,24) —, totalizando a verba honorária em R$ 151.035,57.

Na origem, a parte ora apelada, Fazenda Iowa Ltda., ajuizou ação ordinária em desfavor do Município de São José do Xingu, objetivando o reconhecimento do valor de R$ 26.057.411,85 como a base de cálculo correta do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície firmada com a empresa IAOPA Agropecuária Ltda.

A demanda visava afastar o arbitramento unilateral realizado pelo fisco municipal, que estimou o imposto no montante de R$ 2.409.092,86 (dois milhões quatrocentos e nove mil noventa e dois reais e dois centavos), para garantir o direito ao recolhimento do tributo no valor de R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte e um mil cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), calculado com base em laudo pericial contábil que utilizou a metodologia de fluxo de caixa descontado para valorar a contraprestação variável pactuada em sacas de soja.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob os fundamentos de que: (i) a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor real de mercado da operação, somente podendo ser afastado o valor declarado mediante demonstração concreta de incompatibilidade com a realidade negocial; (ii) os cálculos municipais partiram de premissa equivocada ao somar indevidamente cláusulas contratuais distintas; e, (iii) o laudo técnico produzido pela parte autora demonstrou o cálculo do valor das propriedades, de maneira coerente com os termos da escritura pública, inexistindo impugnação suficiente e eficaz pelo Município. Colhe-se o seguinte excerto da sentença:

“
[...]

No caso dos autos,
percebo que há equivoco nos cálculos apresentados pelo município, sobretudo pelo fato de que a fazenda municipal entende que devem ser somados os valores da cláusula 2.2 e da cláusula 4. Ocorre que apesar de não ser expressamente indicado, a leitura da íntegra do documento deixa claro que o valor apontado no item 2.2 é uma “estimativa”, pois a forma de pagamento/contraprestação referente a negociação em si, consta no item 4, portanto deve ser este item considerado para a base de cálculo do ITBI, desta forma, rejeito os cálculos juntados pelo município
.

Já a autora, apresentou laudo bastante detalhado, os quais, não foram devidamente contestados pelo município, que apenas reiterou o pedido de improcedência e juntou apenas cálculos elaborados em 2018, não juntando qualquer documento ou provas que desqualifiquem ou infirmem os do autor.

[...]

Pois bem, da cópia da escritura ao id 20143367, no item “8 DOS CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTOS E DE PLANTIO E CULTIVO”, é possível verificar que as áreas agricultáveis, indicadas no laudo são as indicadas na escritura, para fins de cálculo de contraprestação, dessa forma, entendo que os cálculos foram realizados adequadamente, pois o pagamento é estipulado em sacas por hectare, e não quaisquer documentos que demonstrem que há erro nos referidos cálculos.”

(Id. 335125946). [g.n.].

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a: (i) definição da base de cálculo do ITBI incidente sobre a constituição de direito real de superfície; (ii) possibilidade ou não de fixação de honorários por apreciação equitativa no caso; e, (iii) legalidade da condenação do ente público ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, à luz da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Assim, passo à análise conjunta das insurgências recursais e da remessa necessária.

1. Da base de cálculo para fixação do ITBI.

Importa destacar que a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Com efeito, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois esse deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

Em primeiro momento, percebe-se que o Município procedeu à fixação da base de cálculo de forma unilateral, sem qualquer direito ao contraditório pelo contribuinte, o que, por si só, anularia o ato administrativo.

Não obstante, a pretensão da presente ação ordinária ultrapassa a mera anulação do ato administrativo, visando à correta fixação da base de cálculo do ITBI.

Conforme destacado na sentença, ao analisar a Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície, o ente municipal incorreu em erro metodológico ao somar o valor declarado na cláusula 2.2 de
R$ 23.109.478,20
(vinte e três milhões cento e nove mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e centavos) e o valor de sacas de soja previstas como forma de pagamento na cláusula 4.1.
(Id. 335125894, p. 06 e 30).

Ocorre que o referido montante previsto na cláusula 2.2. representa mera valoração econômica do direito cedido para fins de registro, sendo a contraprestação adimplida mediante a produção agrícola relacionada por cada uma das três propriedades rurais (Fazenda Rancharia, Fazenda Ilha da Fantasia e Fazenda Paraíso).

Ademais, conforme previsto na cláusula 4, o pagamento em soja é gradual, estendendo-se por até 20 safras com parcelas progressivas e condicionais. O cálculo administrativo, contudo, somou nominalmente todas as sacas futuras sob uma cotação estática (R$ 71,54), tratando obrigações de longo prazo como se fossem vencíveis no presente.

Ao somar e tributar o preço e a forma de contraprestação como bases de cálculo cumulativas, o Município elevou artificialmente a base de cálculo para
R$ 120.454.643,00
(cento e vinte milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais), elevando o imposto inicial de
R$ 462.189,56
(quatrocentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para
R$ 2.409.092,86
(dois milhões quatrocentos e nove mil noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).

Em termos práticos, o cálculo equiparou parcelas vencíveis ao longo de muitos anos a pagamento imediato, sem considerar qualquer ajuste temporal, inflacionário ou financeiro necessário à apuração do valor econômico real da operação.

De outro lado, a parte autora apresentou laudo contábil elaborado por perito regularmente habilitado, no qual foi utilizada metodologia técnica voltada a apurar o valor atual das contraprestações futuras previstas na escritura pública. Para tanto, consideraram-se descontos financeiros compatíveis com o mercado, média histórica do preço da saca de soja e as áreas agricultáveis indicadas no próprio contrato
(Id. 335125895).

Somado a isso, o laudo não foi objeto de impugnação específica pelo ente municipal, que se limitou a reiterar os cálculos próprios, sem demonstrar eventual equívoco na metodologia empregada.

Diante desse contexto, é certo que a

autora se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico que evidenciou o equívoco metodológico da Administração Municipal, com valoração condizente com a natureza do negócio jurídico, ao passo que o Município apenas reiterou os cálculos administrativos, sem impugnar especificamente os cálculos e preços adotados no laudo técnico da parte autora.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar o laudo particular, que se mostra coerente com a realidade econômica da operação e com os ditames da Escritura Pública, deve prevalecer o valor apurado pela parte autora,

correspondente a
R$ 26.057.411,85
(vinte e seis milhões cinquenta e sete mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) para a base de cálculo do negócio, resultando no ITBI devido de
R$ 521.148,24
(quinhentos e vinte e um mil cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

2. Dos honorários advocatícios.

Superada a questão principal, o Município requer que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Contudo, o legislador estabeleceu no §8º do art. 85 do CPC que os honorários sucumbenciais somente podem ser fixados de forma equitativa pelo magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Em consonância com essa diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (tema 1.076), sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”
(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Com efeito, como o proveito econômico na presente hipótese é elevado, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. STJ.

Por outro lado,
infere-se que o d. Juízo
a quo
, ao arbitrar a verba honorária, tampouco observou o critério legal previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, pois o proveito econômico apurado, no montante de R$ 1.887.944,62, impõe a incidência progressiva das faixas sucessivas ali estabelecidas, e não a aplicação linear do percentual de 8% sobre a integralidade da base de cálculo, de modo que a sentença deve ser retificada nesse ponto.

3. Do reembolso das custas processuais.

Por último, o Município requer o afastamento das custas processuais antecipadas pela parte ora apelada, o que não encontra guarida na legislação estadual.

Entretanto, o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 – que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, institui o selo de autenticação –, determina que o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas judiciais, “
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
”.

Assim sendo, conforme já definido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, “
a isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de
custas
não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação
estadual
e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores
adiantados
.”

(TJMT, N.U 1003491-03.2021.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
.

4. Dispositivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

4.1.

CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
interposto pelo Município de São José do Xingu (MT)
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida.

4.2. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no capítulo alusivo aos honorários sucumbenciais, a fim de que a sua fixação observe o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, na forma fundamentada acima.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026